Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705380-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CLEDINA DANTAS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a parte apelante para, querendo, manifestar-se em 5 (cinco) dias acerca das contrarrazões apresentadas pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora